Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, acusado de integrar organização criminosa, falsidade ideológica e fraude processual. A defesa alega excesso de prazo na instrução processual e questiona a necessidade da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em avaliar se a prisão preventiva deve ser mantida com base na gravidade dos crimes imputados ao paciente e na necessidade de garantir a ordem pública, bem como se há constrangimento ilegal em razão do tempo de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade do paciente, supostamente responsável pela articulação de esquema criminoso envolvendo falsificação de vínculos empregatícios para obtenção de benefícios penais.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e o andamento regular da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida em casos de organização criminosa e crimes graves, como falsidade ideológica e fraude processual, quando necessária para garantir a ordem pública, especialmente considerando a periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva se presentes os requisitos legais, e não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução processual tramita de forma regular.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.05.2023.